Tribunal: TJDFT
Processo: 0703620-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR OFICINA MECÂNICA.
1. Inexistindo provas concretas de que os serviços alegadamente realizados pela ré no veículo do autor foram autorizados e efetivamente prestados, em observância ao CDC, não há que se falar em eventual cobrança dos itens.
2. Negou-se provimento ao apelo.